Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008829-90.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE SINOP-MT
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA(S):
ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1008829-90.2021.8.11.0015 ajuizada por ADRIANO DO NASCIMENTO BASTOS, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a parte requerida proceda a exclusão dos dados do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito no valor de R$ 18.858,48, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, em principio, denota-se da consulta processual da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que o nome do autor/agravado foi inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão de transações bancárias no valor de R$ 18.858,48, ocorridas todas na mesma data (05/06/2020), referentes a compras realizadas em Casa de Carnes e de celulares (ID 54256593 – autos de origem), na cidade de Cuiabá/MT, por meio de cartão de crédito “Ourocard Elo Grafite”, sendo que o autor/agravado sustenta nunca ter tido qualquer relacionamento bancário com o banco agravante.
Além disso, o magistrado singular consignou que “[...] 2. Tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação contratual, mostra-se descabido exigir da parte requerente prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.
3. Outrossim, o perigo de dano também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa.
4. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.” (ID 59432077 – autos de origem)
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora